Tribunal: TJES
Processo: 5013785-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Obrigação Acessória; SIMPLES
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013785-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELYN DE PAULA PEREIRA NEGRELLI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E FISCO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE LEI LOCAL E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 5º DA LC 105/2001. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Evelyn de Paula Pereira Negrelli e outros, com alegação de omissão no acórdão que desproveu os apelos interpostos. Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de analisar dois pontos: (i) a ausência de lei local que autorizasse o compartilhamento de dados entre operadoras de cartão de crédito e o Fisco à época da autuação; e (ii) a nulidade do procedimento fiscal por ausência de notificação prévia para quebra do sigilo de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à exigência de regulamentação local prévia para que o Estado obtenha dados junto a operadoras de cartão de crédito; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de nulidade do procedimento fiscal por ausência de notificação prévia da contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente os argumentos jurídicos apresentados pelos embargantes.

O procedimento fiscal em questão fundamenta-se no artigo 5º da LC nº 105/2001, que permite o acesso direto do Fisco a informações financeiras, sem necessidade de notificação prévia, diferentemente do artigo 6º, cuja aplicação exige prévio processo administrativo.

Há respaldo legal anterior à autuação nos dispositivos do RICMS/ES e da Lei Estadual nº 7.000/2001, os quais autorizam o compartilhamento de informações entre o Fisco e operadoras de cartão de crédito.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não há nulidade por ausência de notificação prévia nas hipóteses de acesso autorizado pelo artigo 5º da LC nº 105/2001, sendo essa medida compatível com a eficiência administrativa e o contraditório diferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O artigo 5º da LC nº 105/2001 autoriza o compartilhamento de informações financeiras entre o Fisco e terceiros, como operadoras de cartão de crédito, sem necessidade de notificação prévia ao contribuinte.

A regulamentação estadual prévia é desnecessária quando já há respaldo normativo no RICMS/ES e na Lei Estadual nº 7.000/2001.

Não configura omissão o não acolhimento de tese jurídica que foi devidamente analisada e afastada com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso a análise do vício de omissão no acórdão apontado por Evelyn de Paula Pereira Negrelli e Outros.

Segundo os embargantes, o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o argumento de que o Estado somente poderia obter as informações dos contribuintes junto às operadoras de cartão de crédito após a regulamentação por lei local, o que veio a ocorrer somente em 2023, ou seja, posteriormente a sua autuação. Ainda, alegam ainda a omissão quanto a nulidade do procedimento em razão da ausência de notificação prévia a quebra do sigilo levada a efeito pelo Fisco.

De plano, não há motivo para acolher a tese recursal.

E assim digo, porque o procedimento adotado pelo Fisco baseou-se no disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 105/2001 e não no artigo 6º
que
foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal e que culminou na Súmula 225.

Para além disso, a troca de informações feita entre o Fisco e as operadoras de cartão de crédito ainda tem respaldo em lei estadual e anterior a autuação observada nestes autos, qual seja o RICMS e a Lei 7000/2001.

Especificamente sobre a questão, colaciono precedente deste Colegiado, vejamos:

“
[...]
Portanto, improcede a alegação do recorrido, sendo perfeitamente possível que o fisco estadual utilize as informações obtidas junto as operadoras de cartão de crédito e instituições bancárias, não havendo que se falar em violação o dever de sigilo, tampouco na ausência de regulamentação, já que esta se extrai do art. 101, p. único, da Lei Estadual nº 7.000/01, bem como do art. 699-Z-N, § 5º, do RICMS, que permitem o compartilhamento de informações
[...] (TJES, Ap. Cível 0001834-69.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 05/09/2025)

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana, também não há que se falar em nulidade da autuação em razão da ausência de notificação prévia a obtenção das informações pelo Estado do Espírito Santo.

Ora, o acórdão objurgado é cristalino ao apontar que o procedimento previsto no artigo 5º da LC nº 105/2001, ao contrário do artigo 6º citado pelos embargantes, não carece de notificação prévia.

Vejamos um excerto do voto condutor do acórdão:

“
[...]Ocorre que aprofundando a análise da questão sob julgamento, penso que a melhor exegese para o caso seja a aplicação do artigo 5º da Lei Complementar nº 105/2001, a qual não exige o processo administrativo prévio para obtenção dos dados em comento, mormente porque essa troca de informações decorre da própria autorização legal.

Note-se que não se dispensa por completo o processo administrativo. O que se faz é uma interpretação conforme os preceitos constitucionais no sentido de prestigiar o contraditório somente nos casos em que o Fisco concluir pela divergência entre o que foi documentado e o que havia sido declarado pelo contribuinte, momento em que este será então notificado para apresentar suas justificativas.

Por esse norte, otimiza-se os atos administrativos, prestigiando a eficiência, já que despicienda a instauração de procedimento nos casos em que as informações repassadas pelo contribuinte estiverem conforme o relatório das operadoras de cartão de crédito.

Assim, entendo pela validade da atuação do Fisco em obter as informações em relação a operação da autora.[...]”

Como é possível perceber, inexistem os vícios apontados no recurso, razão pela qual permanece hígido o acórdão fustigado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.